Tribunal: STF
Processo: Rcl 69279
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo no recurso especial por não ter infirmado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, o atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC – Esgotamento das vias ordinárias.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Proposta a reclamação com fundamento em suposta não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, a fim de que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a tornaria inadmissível, necessário se faz o esgotamento das vias ordinárias, pela interposição do todos os recursos cabíveis, dentre os quais o recurso extraordinário. A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal.



    IV – DISPOSITIVO



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.